Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004112-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GUIDAS FROLICH - CPF: 030.412.412-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), EVALDO SAES NOGUEIRA - CPF: 619.550.512-91 (PACIENTE), WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 062.123.851-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CRIME AMBIENTAL. DANO À PARQUE ESTADUAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. (ART. 40 DA LEI 9.605/98). OBSTRUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (ART. 69 DA LEI 9.605/98). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). 1.
SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
REJEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOROSIDADE JUSTIFICADA PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO EM CONCRETO - 2.

NEGATIVA DE AUTORIA.
IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO DECRETO CAUTELAR.
INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELOS PACIENTE E SEUS COMPARSAS. EXTRAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MADEIRA. POSSÍVEL SUBTRAÇÃO ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A PRISÃO. 5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO,
E NESTA EXTENSÃO,
DENEGADO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de petição que, em claro aditamento da inicial de impetração, traz nova tese jurídica alicerçada exclusivamente em questão de direito com
a consequente inovação de pedido.

1.1

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação.

2.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

3.

As prisões cautelares dos pacientes revelam-se necessárias para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, uma vez, que foi verificado que o crime supostamente praticado revelou-se de excepcional gravidade, principalmente por se tratar de extração de madeira em
unidade de conservação-

Parque Estadual Igarapés- além do fato de que os pacientes tem pleno conhecimento do feito, e mesmo assim, continuam na situação de foragidos, circunstância esta que denota suas intenções de se esquivar da aplicação da lei penal e frustrar o desenvolvimento regular da investigação criminal.

3.1

Na hipótese, não se visualiza excesso argumentativo a evidenciar possível nulidade do decreto cautelar, uma vez que o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o decreto cautelar nos termos do art. 312 do CPP, sem emitir qualquer juízo valorativo.

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Wanderson Silva Nogueira e Evaldo Saes Nogueira
contra suposto ato coator atribuído ao MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
, que
decretou a prisão preventiva dos pacientes
nos autos da Representação Criminal no 1001224-98.2022.8.11.0099.

(Id. 160139652-Pg.47)

Em síntese, sustenta a
inexistência de provas acerca da autoria
e
materialidade,
bem como a ausência de
fundamentação da prisão preventiva e dos

pressupostos
autorizadores do art. 312 do CPP.

Relata que a prisão preventiva dos pacientes foi prolatada com
nítido excesso de linguagem
tornando nula a deliberação judicial.

Além disso, alega que os pacientes
são primários
, tem boa conduta social, razão por que solicita que as prisões sejam revogadas e
impostas medidas cautelares delas diversas.

Não deixo de complementar que,
após
o
indeferimento
da medida liminar e colhidas as informações judiciais, em petição subscrita e aviada com o propósito de
agregar as razões do
writ
o impetrante colacionou pedidos referentes ao
excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Anexou os documentos a ID. 160139651 e seguintes.

O pleito
liminar
foi
indeferido
.
(Id. 160756159).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 161061682).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (Id. 162181192):

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, e a par do relatado,
refuto
de plano

os argumentos referentes a alegação de
excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial
, uma vez que tal pedido
não comporta conhecimento, em razão da incidência da preclusão consumativa.

Explico: A petição de Id. 167033159 visava complementar a inicial de Id. 160139650, entretanto, pela regra processual penal vigente os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, tal como ilustra o posicionamento doutrinário reproduzido abaixo:

“A preclusão consumativa acontece quando um ato específico já foi anteriormente exercido, de uma forma diferente, dentro do que é permitido pela lei. Assim, não é permitido que seja executado novamente.

Em suma, representa a ideia de que o poder processual que já foi anteriormente utilizado, não pode ser exercido no mesmo processo novamente.

Por exemplo: se uma das partes apresenta duas contestações ou dois recursos iguais contra o mesmo ato. Nesse caso o segundo será inválido”. (
https://www.significados.com.br/preclusao/
)

Outrossim registro que
não desconheço o teor do art. 654, § 2o, do CPP, que dispõe acerca da competência dos juízes e tribunais para expedir
de ofício
ordem de
habeas corpus
, quando, no curso do processo, se verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

E apenas por amor a causa,
no caso em tela, constata-se que
não há manifesta ilegalidade na decisão
a quo
,

porque a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia está justificada pela complexidade da investigação,
a uma
porque foram expedidos mandados de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático em desfavor dos três investigados, com o fim de elucidar de forma precisa a participação de cada um na empreitada criminosa.

A duas,
porque tratando-se de
crime ambiental contra a fauna
, e no caso uma área extensa – parque estadual igarapés de Juruena- há a necessidade de elaboração de laudos e relatórios, que não só competem a Polícia Civil, como também procedimentos administrativos, a exemplo: laudo técnico (mapas com indicação e perímetro de cada coordenada, indicada nos autos, bem como
a localização da propriedade rural indicada pela própria defesa
).

A três
,
porque ao que tudo indica
, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Desde modo, destaco que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo
“imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo”
(STJ, HC no 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

Igualmente, as teses referentes
indícios de autoria
ou
materialidade
e, até mesmo, a tese acerca do grau de envolvimento do paciente nos crimes,
não podem ser acolhidas neste writ.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento de alegações acerca da inocência do paciente (ainda que fundada em perícia unilateral), falta de prova da sua autoria e seu grau de envolvimento com os fatos criminosos, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Em seu petitório, o impetrante alega que
“o relatório policial é falho e vago, dificultando até mesmo a decisão do magistrado, vez que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, não ficando claro a conduta do acusado
” (Id. 160139650-Pg.3)

Outrossim, reconhecer a “extrema fragilidade” e a insuficiência dos elementos de informação constantes do caderno investigativo quanto aos pacientes, ainda que para os fins de revogação da prisão cautelar, seria o mesmo que reconhecer a inexistência de indícios mínimos de sua autoria e da materialidade do crime, o que imporia o trancamento da ação penal.

Portanto, inevitável a conclusão de que, ao pleitear o reconhecimento de carência de indícios de materialidade e autoria do crime, o impetrante requer na realidade, o trancamento da ação penal, que somente é possível
“(...) quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (...)”
(AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

Sendo assim, o envolvimento ou não dos pacientes nos delitos imputados à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja, além da prova da materialidade, os indícios de autoria, os quais, aliás, estão demonstrados nestes autos diante da ampla investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária Civil, conforme se infere nos autos do Inquérito Policial da autoridade policial ao representar pela prisão preventiva do paciente e dos demais co-investigados.

Com efeito, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado no. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Feitas essas considerações, passo à análise do
writ.

Consta dos autos que no dia 18.11.2022, a equipe de fiscalização da SEMA, junto aos Investigadores de Polícia do Município de Cotriguaçu-MT, depararam-se com dois caminhões carregados com madeiras em toras dentro da unidade de conservação Parque Estadual Igarapés do Juruena e em deslocamento do interior do Parque para a estrada do Assentamento rural Muriru daquele município.

Os dois veículos, estavam sendo conduzidos, respectivamente, por
Wanderson da Silva Nogueira
e
Guilherme Guidas Frolich.

No momento da abordagem, outras duas pessoas que conduziam um veículo caminhonete Bandeirantes e um trator pá carregadeira, ao perceberem a presença dos agentes públicos, abandonaram os veículos e correram em direção a mata, não sendo possível alcançá-los e nem os identificar.

A equipe constatou nessa diligência o cenário de extração de madeira da floresta de forma criminosa, com a abertura de estrada no interior da mata, madeiras serradas depositadas no solo, toras sobrepostas na prancha de uma carreta e no chão, um trator, motosseras, além de uma serraria móvel conhecida por SERRAFITA, característica do desdobramento da madeira extraída em toras de grande dimensão.

Em interrogatório no corpo da peça flagrancial, os autuados mantiveram silêncio, porém, contou-se que o
Wanderson,
informalmente, durante a diligência, explicou que os veículos e equipamentos pertenciam ao seu genitor, identificado como
Evaldo Saes Nogueira,
suposto líder do grupo que extrai madeira da unidade de conservação estadual.

Em razão desses fatos,
Wanderson e
Guilherme
foram presos em flagrante e postos em liberdade no dia 19.12.2022, mediante recolhimento de fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Na sequência da diligência, foram realizados todos os procedimentos de apreensão administrativa pelos agentes públicos da SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), dos veículos e equipamentos flagrados na prática criminosa.

Todavia, 48 horas após a apreensão, em 21.11.2022, prazo necessário para o deslocamento da equipe de apoio para a remoção das apreensões, as apreensões desapareceram. Os caminhões, o trator, a serraria móvel e as toras de madeira foram removidos ilicitamente.

Imediatamente após a constatação do desaparecimento das apreensões, foram realizadas diligências que concluíram que a retirada das apreensões foi promovida por
Evaldo Saes Nogueira
, genitor do flagranteado Wanderson e suposto líder do grupo que realizava a derrubada das árvores no Parque Estadual.

Diante desse cenário, em 7.12.2022, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes, e tiveram sua prisão decretada pela autoridade ora apontada coatora no dia
16.12.2022.

Pois bem.

O impetrante alega que, a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia, aduzindo que não teria sido apontado na decisão constritiva qualquer circunstância concreta que fundamente o
periculum libertatis
e a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública

Razão não lhe assiste.

Como já relatado, os pacientes e outros, são investigados por integrarem associação criminosa voltada à prática de crime de extração ilegal de madeira, em unidade de conservação ambiental de Parque Estadual (Área de Proteção Integral), resguardado pela Lei 9.605/98.

Além disso, foi constatado que após realizados todos os procedimentos e apreensão dos veículos e equipamentos flagrados na prática criminosa, no interior da reserva, pelos agentes públicos da SEMA, as apreensões removidas ilicitamente e desapareceram (caminhões; trator; serraria móvel e toras de madeiras).

Especificamente com relação ao paciente Evaldo Saes Nogueira
, constata-se dos autos, que ele supostamente, é o líder da Organização Criminosa, uma vez que, teria sido ele juntamente com outros membros que subtraíram os veículos apreendidos anteriormente pela SEMA (Id. 160139652-Pg.10).

Além disso, ao que consta dos autos, o paciente,
Evaldo Saes Nogueira

é reincidente nessa prática de crime, conforme pode ser constatado pelos BOs n.o 2020.250742 e 2020.248944, além de ter sido autuado em flagrante no dia 01 de dezembro de 2022, BO n.o 2022.332292, por corrupção ativa, por ter oferecido ao agente público Querubino Soares Neto a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie para que o servidor liberasse uma grande quantidade de madeira apreendida numa propriedade rural denominada sítio Nossa Senhora da Penha, situada na região.

Já com relação ao paciente
Wanderson Silva Nogueira,
este foi
flagrado
, conduzindo um dos caminhões dentro do Parque Igarapé, oportunidade em que também foi constatado cenário de destruição da área, com a abertura de estrada no interior da mata, madeiras serradas depositadas no solo, toras sobrepostas na prancha de uma carreta de caminhão e no chão, trator, motosserras, e serraria móvel, características de do desdobramento da madeira extraída - tudo isso devidamente constatado através dos Boletim de Ocorrências (Id, 160139651-Pg.18/ Id. 160139652-Pg.8/12 e demais); Termos de Depoimentos das Testemunhas (Id. 160139651-Pg. 26/31 e Fotos dos Caminhões, da Extração e das madeiras Extraídas (Id. 160139652-Pg. 20/23).

Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“
as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade dos agentes pelo modus operandi, e ainda verifico que a liberdade dos suspeitos poderá trazer danos irreversíveis ainda maiores ao meio ambiente, uma vez que, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos. ”
(Id. 160139652-Pg. 52)

Para além disso, observa-se que, ao que consta, o mandado de prisão está pendente de cumprimento desde o dia 7.12.2023, e os pacientes constituíram advogado para representa-los no dia 6.1.2022 (Id. 107145905) e desde então este vem atuando insistentemente nos autos, ou seja, infere-se que os pacientes possuem total

conhecimento do presente feito, mas mesmo assim estão na condição de foragidos da justiça,

circunstância esta que denota sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal e frustrar o desenvolvimento regular.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, tampouco o alegado
excesso de fundamentação
na decisão prolatada.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

Por fim,
é necessário destacar que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Por todo o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023